Tribunal: TJDFT
Processo: 0011149-31.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0011149-31.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: NELSON FERREIRA DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. À Secretaria do Conselho Especial para que, diante da anuência do credor (ID 68429385) e do depósito bancário (ID 68032173), expeça alvará de levantamento eletrônico do valor bloqueado, para que seja creditado na conta de titularidade de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, na modalidade PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID 68429385). 2. Após, intime-se o Distrito Federal para que apresente planilha com eventuais descontos tributários, consoante requerimento do Exequente (ID 68429385). Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator